Tribunal: STF
Processo: ARE 1401205
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 25/2012. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Canela, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CANELA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA – ART. 6º DA E. C. Nº 103/19. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER PREVENTIVO – ADOÇÃO DO PARECER JURÍDICO DA PGM Nº 09/19. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL – ARTS. 37, § 14, DA CF; 6º DA EC Nº 103/19; E 38, V, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 25/2012. TEMA 1150, DO E. STF. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. 55 ANOS DE IDADE E 37 DE CONTRIBUIÇÃO – ARTS. 40, § 1º, III, DA C. F. (E. C. Nº 41/03); E 246 DA L. C. MUNICIPAL Nº 25/12. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. I - SOBRE A PREFACIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO, NÃO OBSTANTE A JURISPRUDÊNCIA DA 2ª TURMA DO E. STJ NESTE SENTIDO, COM VISTAS A EVITAR A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA ANTES DO POSICIONAMENTO DEFINITIVO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DOS ELEMENTOS DOS AUTOS DEPREENDE-SE O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL EXPRESSO PARA A SITUAÇÃO FÁTICA DA SERVIDORA RECORRIDA, NO ART. 6º DA E. C. Nº 103/19. II - ACERCA DO INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, O CARÁTER PREVENTIVO DO PRESENTE MANDAMUS, TENDO EM VISTA O JUSTO RECEIO, FUNDADO NO PARECER ADMINISTRATIVO Nº 09/2019, DA LAVRA DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CANELA, E HOMOLOGADO POR PARTE DA AUTORIDADE PÚBLICA IMPETRADA – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO –, ORA IMPETRADO, EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO INICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. III - NO MÉRITO, DENOTA-SE A JUBILAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA RECORRIDA NO RGPS, A PARTIR DE 30.09.2019; E A MANUTENÇÃO LIMINAR NO CARGO – AI Nº 5024735-07.2020.8.21.7000. NESSE CONTEXTO, EM QUE PESE A INATIVAÇÃO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019, E A PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS Nº 83.910/2021, NO E. STF, PERMANECE A POSIÇÃO DA MAIS ALTA CORTE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL, CONSOANTE JULGAMENTOS ANÁLOGOS, PARA NÃO DIZER IDÊNTICOS, NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO PÚBLICO, NAS HIPÓTESES DE PREVISÃO DA APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA NA LEGISLAÇÃO LOCAL, AINDA QUE NO RGPS – TEMA 1150, DO E. STF. IV - DE OUTRA PARTE, EVIDENCIADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA PÚBLICA RECORRIDA, À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, OBSERVADA A VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO CONSTANTE DO § 10 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, TENDO EM VISTA A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, NO SENTIDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; E 246 DA L. C. MUNICIPAL Nº 25/12. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 3-4, e-doc. 26). 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Canela alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 15 do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que se “proíbe a concessão de complementação de aposentadoria para quem não teve concedido o benefício até a entrada em vigor da reforma da previdência” (fl. 9, e-doc. 32).



    Assinala que “a ora Recorrida impetrou Mandado de Segurança em face do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Governança, sustentando ser funcionária pública do Município de Canela, aprovada em concurso público, no cargo de agente administrativo. (...) sua aposentadoria foi concedida antes de 13/11/2019 e, por possuir direito adquirido, deveria permanecer no cargo, mesmo aposentada pelo RGPS, uma vez que a aposentadoria pelo INSS não gera vacância do cargo público. Da mesma forma, entende que, além de manter-se no cargo ao qual aposentou-se, deveria receber complementação da aposentadoria, considerando o direito adquirido” (fl. 4, e-doc. 32).



    Assevera que “o presente recurso limita-se à matéria de complementação de aposentadoria que foi a única reformada pelo acórdão da apelação e, consequentemente, cuja segurança foi concedida” (fl. 5, e-doc. 32).



    Ressalta que, “para ser aplicado ao caso a regra de transição do Artigo 7º da EC nº 103/2019, a complementação de aposentadoria deve ter sido concedida ao servidor, pelo Ente Público, até a entrada em vigor da EC, não se tratando de direito existente até a sua concessão” (fl. 7, e-doc. 32).



    Insiste que “o próprio regramento local prevê a necessidade de requerimento administrativo, no prazo legal, e enquadramento nos requisitos constitucionais para que seja concedida a complementação de aposentadoria ao servidor efetivo, o que não ocorreu” (fl. 8, e-doc. 32).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto “às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal”, pela ausência de repercussão geral, e aplicado o Tema 660 (ARE n. 748.371-RG/MT). O recurso não foi conhecido por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e foi inadmitido quanto às demais questões (fls. 3 e 11, e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Canela sustenta que “a ora Recorrida impetrou Mandado de Segurança em face do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Governança, sustentando ser funcionária pública do Município de Canela, aprovada em concurso público, no cargo de agente administrativo” (fl. 4, e-doc. 47).



    Reitera que “a Servidora não protocolou qualquer pedido de complementação de aposentadoria junto ao Ente Municipal, eis que presumiu sua situação com base em parecer emitido a outro servidor” (fl. 7, e-doc. 47).



    Enfatiza que “o Artigo 246 da Lei Municipal Complementar nº 25/2012 prevê a complementação de aposentadoria a servidores públicos municipais (…) o próprio regramento local prevê a necessidade de requerimento administrativo, no prazo legal, e enquadramento nos requisitos constitucionais para que seja concedida a complementação de aposentadoria ao servidor efetivo” (fl. 7, e-doc. 47).



    Pondera que, “desconsiderando toda a previsão legal e situação fática acima, o julgador a quo, ao analisar a Apelação apresentada, entendeu que a servidora tinha direito adquirido à complementação de aposentadoria, sustentando que a aquisição deste direito ocorre no momento da implementação dos requisitos” (fls. 7-8, e-doc. 47).



    Realça que “os servidores públicos do Município de Canela estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – Artigo 245 da LC nº 25/2012 – não sendo instituído, neste Município, o RPPS” (fl. 8, e-doc. 47).



    Pede seja “dado provimento ao presente agravo, para que seja recebido, processado e, no mérito, provido o Recurso Extraordinário interposto, nos termos da fundamentação apresentada” (fl. 9, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Na mesma linha é o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Dos elementos dos autos, depreende-se a jubilação da servidora pública recorrida, no RGPS, em 30.09.2019, com 55 anos de idade, e 37 anos de contribuição, consoante a Carteira de Trabalho e Previdência Social, e o extrato previdenciário, trazidos no ato de impetração do presente mandamus (…) evidenciado o direito líquido e certo da servidora pública recorrida, à complementação dos proventos de aposentadoria, observada a vedação da cumulação constante do § 10 do art. 37 da Constituição da República, tendo em vista a prova pré-constituída, no sentido da implementação dos pressupostos do art. 40, § 1º, III, da Constituição da República; e 246 da L. C. municipal nº 25/12” (fls. 23-24, e-doc. 26).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à complementação da aposentadoria, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar municipal n. 25/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL N. 1.311/1994: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.049.620-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.366.316-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao direito à complementação de aposentadoria, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.311/1994, alterada pela Lei nº 1.579/1998). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.121.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.188.235-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 7.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SUMÚLAS 279/STF E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame, em recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.115.634-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.051.588-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Administrativo. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame da legislação local. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.006.462-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora